Tribunal: STF
Processo: RE 1478638
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Vícios: Inexistentes.  Mandado de Segurança. Exumação de Restos Mortais. Exame de DNA. Inaplicabilidade da Via Eleita. Reexame da matéria: Impossibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual mantida decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em mandado de segurança. O recorrente questiona decisão judicial em que se determinava a exumação dos restos mortais de seu genitor para a realização de exame de DNA no âmbito de ação de investigação de paternidade.



    2. O mandado de segurança objetivava impedir a exumação de restos mortais para exame de DNA em ação de investigação de paternidade.



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado por falta de demonstração de manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial pela qual se determinou a exumação.



    4. O agravo regimental repetiu os argumentos do recurso extraordinário, sem apresentar novas razões para infirmar a decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, bem como se é possível reexaminar a matéria de fundo por meio dos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    6. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso próprio, sendo cabível apenas em situações de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada, o que não foi demonstrado pelo recorrente.



    7. A decisão embargada fundamentou-se na inadequação do mandado de segurança para impugnar a determinação judicial de exumação, visto que a controvérsia exige ampla análise probatória e ponderação de direitos fundamentais.



    8. O agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir as razões do recurso extraordinário, o que configura irregularidade formal, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.



    9. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, especialmente quando não demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    10. O pedido formulado nos embargos revela a intenção de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível nesta via recursal.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração nos quais não se apontam vícios na decisão embargada, limitando-se a requerer reexame da matéria de fundo, serão rejeitados. 2. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito da decisão.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. II, III, X, LIV, LV e LXIII; CPC, arts. 932, inc. III, e 1.021, § 1º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 5º, inc. III, e art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 287 da Súmula; STF, enunciado nº 512 Súmula.